Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASIFICAÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave, sobretudo pela palavra firme e coesa do ofendido, corroborada pela testemunha presencial e por laudo pericial, não há que falar em absolvição ou desclassificação para lesão corporal na modalidade simples, prevista no artigo 129, “caput”, do Código Penal, uma vez que o laudo descreveu expressamente que as lesões sofridas pela vítima eram compatíveis com incapacidade para as ocupações habituais por tempo superior a 30 dias.
2. O uso de vocábulos desrespeitosos e agressivos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, e configura o tipo penal previsto no artigo 331, “caput”, do Código Penal (crime de desacato).
3. Os depoimentos dos agentes públicos se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
4. Não há que falar em absolvição pelo delito de desacato, se, em depoimento prestado na fase inquisitorial e em juízo, a vítima confirmou que o réu proferiu xingamentos contra a equipe, bem como a testemunha presencial afirmou que foi proferido dizeres com a intenção de menosprezar o trabalho dos agentes.
5. Recurso desprovido.